Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702657-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA TAKEDA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão ao ID 43102806, esta Relatoria negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante. Na petição juntada ao ID 43767610, a agravante MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA TAKEDA interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator